Tribunal: TJSP
Processo: 1056632-85.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – "VENDA E COMPRA DE FUNDO DE NEGÓCIO" (TRESPASSE) – Descumprimento contratual – Sentença de procedência – Validade do negócio – Contrato sem assinatura de duas testemunhas – Validade – O Código Civil em vigor não exige a presença de duas testemunhas para a existência e validade do contrato – Inexistência de vícios de consentimento e dolo – Matéria de direito

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – "VENDA E COMPRA DE FUNDO DE NEGÓCIO" (TRESPASSE) – Descumprimento contratual – Sentença de procedência – Validade do negócio – Contrato sem assinatura de duas testemunhas – Validade – O Código Civil em vigor não exige a presença de duas testemunhas para a existência e validade do contrato – Inexistência de vícios de consentimento e dolo – Matéria de direito que dispensa a produção de prova pericial – Descumprimento contratual incontroverso – Sentença mantida – Honorários recursais – Majoração (art. 85, §11o, CPC) – Percentual de 10%, majorado para 15% – Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030551
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056632-85.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALBERTO
LUIZ MAGRI MICCOLI, é apelado SILVERIO DE SOUZA FREIRE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056632-85.2017.8.26.0114 -Voto no 38.043
2
VOTO No
: 38.043 (EMP-DIG-V)
APEL. No
: 1056632-85.2017.8.26.0114
COMARCA : CAMPINAS
APTE.
: ALBERTO LUIZ MAGRI MICCOLI (JUST GRAT)
APDO.
: SILVERIO DE SOUZA FREIRE
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
“VENDA E
COMPRA DE FUNDO DE NEGÓCIO” (TRESPASSE)

Descumprimento contratual
Sentença de procedência

Validade do negócio
Contrato sem assinatura de duas
testemunhas Validade O Código Civil em vigor não exige a
presença de duas testemunhas para a existência e validade do
contrato Inexistência de vícios de consentimento e dolo
Matéria de direito que dispensa a produção de prova pericial
Descumprimento contratual incontroverso Sentença mantida
Honorários recursais Majoração (art. 85, §11o, CPC)
Percentual de 10%, majorado para 15% Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Recurso de apelação interposto pelo Sr. Alberto Luiz Magri
Miccoli , dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. Celso Alves de Rezende,
MM. Juiz de Direito da E. 7a Vara Cível da Comarca de Campinas (fl. 166-171)
que julgou procedente a denominada “ação condenatória em quantia certa”
ajuizada pelo Sr. Silvério de Souza Freire (fl. 1-7).
Em apertada síntese, o apelante alega nulidade da r.
sentença decorrente de error in procedendo e error in judicando . Sustenta que
a r. sentença não apreciou o fato de que (a) o documento de fls. 12-15 não
possuiu assinatura de duas testemunhas; (b) não considerou a ocorrência de
dolo na ocasião da assinatura do contrato, decretando a sua nulidade e (c) não
entendeu por bem determinar a produção de prova fiscal e contábil do
faturamento do requerente. Finaliza postulando pelo provimento do recurso,
para que o negócio jurídico seja declarado nulo, impondo todas as
responsabilidades ao autor ante a prática de dolo (fl. 174-179).
Sem preparo. Apelante beneficiário da justiça gratuita, que
foi deferida por ocasião da r. sentença (fl. 170).
Contrarrazões em fl. 182-189, pelo improvimento.
Inicialmente estes autos foram distribuídos ao Des. Piva
Rodrigues, integrante da E. 9a Câmara de Direito Privado, aos 12 de dezembro
de 2018 (fl. 190), que proferiu voto pelo não conhecimento (fl. 191-194), por
entender competente uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (1a
a 2a). O recurso foi redistribuído a esta 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial e a este Relator em 25 de fevereiro de 2019 (fl. 197).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056632-85.2017.8.26.0114 -Voto no 38.043
3
Inexiste oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução no772/2017 deste TJSP, disponibilizada no DJE em 9 de agosto de
2017.
Tempestividade anotada. A r. sentença foi disponibilizada
no Diário de Justiça Eletrônico no dia 11 de setembro de 2018 (fl. 172) e o
recurso de apelação foi interposto no dia 3 de outubro de 2018 (fl. 174), dentro
do prazo legal.
É o relatório essencial.
I. DO MÉRITO RECURSAL
No mérito o recurso do requerido não prospera.
Lide bem solucionada pelos fundamentos da r. sentença.
Embora o apelante insista em tese contrária aos
fundamentos sentenciais, as provas dos autos apontam na mesma direção da r.
sentença.
Conforme se constata dos autos, o ajuste firmado entre as
partes ocorreu sem vícios de consentimento, e o apelante não cumpriu com os
termos firmados.
O ponto nevrálgico da lide reside na existência ou não de
responsabilidade do apelante no que diz respeito ao “Instrumento Particular de
Venda e Compra de Fundo de Negócio” firmado pelas partes em 30 de
dezembro de 2016 (fl. 12-15).
De início observar que a matéria não exige dilação
probatória, já que se trata de matéria exclusivamente de direito, dispensando
a produção de prova fiscal e contábil como alegado pelo apelante.
As provas documentais trazidas aos autos foram suficientes
para o deslinde da questão e convencimento do ilustre Julgador, prescindindo
de produção de outras provas, tanto que assim consignou no comando
sentencial (fl. 166):
[..]
A questão é unicamente de direito sendo desnecessária a dilação
probatória, de forma que passo ao julgamento antecipado da
lide, na forma do artigo 355, I do Código de Processo Civil.
Ao Magistrado, cabe, a partir da análise dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056632-85.2017.8.26.0114 -Voto no 38.043
4
apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido
de produção de provas quando isto se afigurar desnecessário, quer porque a
produção é irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos nos autos por
outros meios (documental, por exemplo) ou são incontroversos.
O Magistrado é o destinatário final das provas, devendo
rejeitar pedido quando possui desde logo condições de apreciar o mérito da
demanda, como ocorreu no caso concreto.
Com efeito, a matéria controvertida é essencialmente de
direito e não há necessidade de produção de outras provas, especialmente a
pericial contábil.
O simples fato do julgamento antecipado da lide pelo
entendimento de que os fatos e elementos contidos nos autos são suficientes
para o julgamento da demanda não importa no reconhecimento de existência
de cerceamento de defesa.
A nulidade, para acarretar o cerceamento de defesa,
reclama a supressão da prova indispensável, útil, que no caso não ocorreu.
No tocante à validade do contrato em razão da ausência de
assinatura de duas testemunhas, a tese do apelante não convence.
O Código Civil em vigor, dispõe que são requisitos de
validade do negócio jurídico agente capaz (arts. 104, I e 166, I, CC).
Os
requisitos
subjetivos
da
formação
do
contrato
compreendem a capacidade genérica, a aptidão específica para contratar e o
consentimento livre.
Nessa esteira, o Código Civil em vigor não exige a presença
de duas testemunhas para a existência e validade do contrato. Desse modo, um
contrato particular é plenamente válido ainda que não apresente as
assinaturas de duas testemunhas, mesmo porque, as partes o firmaram
regularmente com reconhecimento de firma.
Observa-se ainda que a assinatura aposta no contrato pelo
apelante (fl. 15) é idêntica a da procuração de fl. 50, inclusive não houve
qualquer alegação por parte do apelante de falsidade de assinatura.
Por outro lado, é incontroverso o descumprimento do
contrato pelo requerido apelante, que deixou de honrar com o pagamento dos
valores assumidos nos moldes do contrato, seja pela ausência de comprovantes
de pagamentos seja pela ausência de negativa da inadimplência em sede de
contestação.
Os argumentos lançados na defesa giram em torno do de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056632-85.2017.8.26.0114 -Voto no 38.043
5
alegação de promessa de faturamento mínimo não alcançado pelo apelante de
que foi induzido em erro.
Nesse diapasão a r. sentença, afastou com precisão
cirúrgica a alegação de anulabilidade do contrato decorrente de vícios do
consentimento na modalidade dolosa, senão vejamos (fl. 167-168):
[..]
Com efeito. É incontroversa a relação jurídica material
consubstanciada no contrato firmado as partes, bem como ser o
requerido confesso quanto ao inadimplemento contratual que lhe
é imputado, e sobre o qual invoca a anulabilidade da avença por
vício do consentimento na modalidade dolosa.
A despeito da arguição da anulabilidade do negócio jurídico por
defeito do mesmo na modalidade dolo, que ora não é pleiteado
pela via reconvencional, é certo que o fundamento jurídico da
causa de pedir, constituída no dissenso entre a vontade real e a
declarada, refere-se á identidade do objeto do negócio, ou seja,
em vício na modalidade “error in corpore ”, bem como no uso de
artifícios ou manobras do requerente visando a induzir o
requerido em erro a fim de tirar proveito na realização do
negócio jurídico.
Atente-se que o erro sé é considerado como causa de
anulabilidade ou nulidade relativa do negócio jurídico se for:
essencial ou substancial (art. 137, do CC) e escusável ou
perdoável.
Explica Marcos Bernardes de Mello que “o erro na manifestação

de
vontade
se
caracteriza

por
uma
falsa
representação

psicológica
da realidade. Aquilo que a pessoa acredita ser a
realidade, na verdade, não é. No erro, a falsidade da
representação
constitui o fator determinante
do conteúdo da
vontade manifestada.
Portanto, a vontade que se exteriorizou
é
produto de erro, de modo que, se a pessoa conhecesse
a
realidade, não teria expressado,
ou a teria expressado,
ou a teria
manifestado
com outro sentido. O erro implica uma divergência

inconsciente
entre a vontade e a sua manifestação.”
(Teoria do
Fato Jurídica Plano de Validade, pág. 149, Saraiva, 2006).
Vê-se, então, que o erro é uma noção inexata, não verdadeira,
sobre alguma coisa, objeto ou pessoa, que influencia a formação
da vontade.
Para que ele vicie a vontade e torne anulável o negócio
necessário que seja substancial, escusável e real, além de ser de
tal monta que qualquer pessoa inteligente e de atenção
ordinária seja capaz de cometê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056632-85.2017.8.26.0114 -Voto no 38.043
6
No que concerne ao dolo, convém assinalar que a lei não define
essa modalidade de vício de consentimento, limitando-se o artigo
145 do Código Civil a estatuir que “são os negócios jurídicos
anuláveis por dolo, quando este for a causa”. Entrementes, pode-
se conceituar dolo como os artifícios ou manobras de uma pessoa
visando a induzir outra em erro a fim de tirar proveito para si ou
pra terceiros na realização do negócio jurídico.
Não se pode confundir erro com o dolo, pois naquele o equívoco
se forma espontaneamente, no dolo ele é induzido.
E como verifica-se da prova colhida nos autos não houve
dolo na pactuação do contrato de venda e compra de fundo de comércio,
firmado em termos claros e precisos, dispondo sobre o objeto, o preço e
condições.
Não se mostra, ainda, crível que o apelante tenha firmado
tal contrato sem lê-lo e mesmo ter se cientificado das condições nele ajustadas.
É sabido que toda atividade empresarial possui seu risco
inerente à atividade. A atividade comercial tem natureza de risco, visto que o
sucesso ou fracasso dependerá de fatores, que muitas vezes são alheios às
partes contratantes, pois dependem de demanda do mercado consumidor.
Assim, além dos riscos inerentes à atividade empresarial e negocial, fatores
externos também podem influenciar no sucesso da empreitada ou no seu
fracasso.
Como se nota, não houve no caso em exame qualquer
caracterização de vício de consentimento no momento da formalização do
contrato, considerando-se que o conjunto das provas dos autos não permitem
juízo de valor contrário.
Assim, o decreto de procedência da ação é medida que deve
ser mantida, tal qual sentenciado pelo Juízo singular, inexistindo os alegados
error in procedendo e error in judicando .
Anota-se, oportunamente, o § 11 do art. 85 do NCPC visa
remunerar o advogado pelo trabalho adicional desenvolvido na fase recursal.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.
Destarte majora-se a verba honorária de 10% para 15%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056632-85.2017.8.26.0114 -Voto no 38.043
7
sobre a mesma base de cálculo, observando-se o disposto no artigo 98, § 3o do
Código de Processo Civil.
II. DISPOSITIVO
Pelo exposto, negam provimento ao recurso, majorando-se a
verba honorária nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR